Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES ESTORNADOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado por Cartão BRB S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade das compras objeto do feito e (b) condenar a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 19.900,00. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que foi efetivado o estorno dos valores contestados (ID 64964540, pág. 3) e que o desconto somente ocorreu porque o débito automático estava ativado na fatura do cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao ressarcimento do indébito em dobro, asseverando a existência de engano justificável e a ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar o cabimento da restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, em 27/3/2024, foram realizadas duas compras fraudulentas no cartão de crédito que o recorrido mantém junto ao recorrente, totalizando R$ 9.950,00 (ID 64964516). O recorrido relata ter contestado os valores (IDs 64964521, 64964522 e 64964517), porém não teve o problema solucionado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, o recorrente, apesar de ter alegado a ocorrência do estorno ainda em contestação, não juntou tempestivamente qualquer documento que comprovasse a sua efetivação. Os documentos que instruem o recurso interposto, por sua vez, não podem ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Veja-se: TJDFT, Acórdão 1913517
6. Por outro lado, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. Na hipótese, contudo, o feito não foi instruído com documentos que pudessem comprovar o efetivo pagamento dos valores cobrados, de modo que a repetição deve se dar de modo simples.
7. Ressalta-se, por fim, que o juiz sentenciante, em que pese não houvesse comprovação do ressarcimento até aquele momento, fez constar na fundamentação do julgado que eventual montante estornado seria objeto de dedução no momento do cumprimento de sentença, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para determinar a restituição simples dos danos materiais.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913517, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.8.2024; STJ, AREsp n. 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.